Tribunal: TJMT
Processo: 1021359-69.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021359-69.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), JULIO CESAR NASCIMENTO PADILHA - CPF: 654.297.371-00 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO DO JUÍZO
A QUO
QUE CONCEDEU O LIVRAMENTO CONDICIONAL SEM PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO
PARQUET
–
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– ALMEJADA A NULIDADE DO
DECISUM
– PERTINÊNCIA – OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO – DICÇÃO DOS ARTIGOS 67 E 112, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO DESCONSTITUÍDA – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO OUTRORA CONCEDIDO ATÉ A PROLAÇÃO DE NOVA DECISÃO
–
AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

A teor das disposições contidas nos artigos 67, 112, §§1o e 2o e 131, da Lei de Execução Penal, deve-se reconhecer a nulidade da decisão proferida pelo Juízo da Execução Penal que,
in casu
, concedeu o livramento condicional ao reeducando sem oportunizar ao órgão ministerial sua prévia manifestação no feito.

A despeito de se reconhecer a referida nulidade, mantém-se a vigência do livramento condicional, pois caracterizaria constrangimento ilegal submeter o apenado a condição mais rigorosa do que aquela para a qual fora condicionado, se em nada contribuiu para a nulidade ora reconhecida.

Agravo conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: JULIO CESAR NASCIMENTO PADILHA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra a r. decisão vista no ID 230955748, proferida pelo d. Juízo da 2.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos do processo executivo de pena n.o 0019073-68.2008.8.11.0042, que
concedeu o livramento condicional
ao reeducando
Júlio Cesar Nascimento Padilha
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 230955747, o i. órgão ministerial suscita
preliminar de

nulidade
do r.
decisum
, ao argumento de que foi proferido sem a prévia manifestação do fiscal da Lei, em dissonância com o disposto no art. 112, §2.o c/c art. 131,
caput
, ambos da Lei de Execução Penal. No mérito, requer a
revogação do livramento condicional
, porquanto ausente o requisito subjetivo, consistente no pagamento da pena de multa outrora imposta ao reeducando.

Contrarrazoando o recurso sob o ID 230956651, a i. Defesa refuta a pretensão ministerial e requer seja negado provimento ao recurso.

Exercitando o juízo de retratação por meio do decisório de ID 230956652, o d. magistrado singular manteve a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos, e determinou a remessa do recurso de agravo a este e. Tribunal de Justiça.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer juntado sob o ID, opinou pelo
acolhimento da preliminar
de nulidade e, caso rejeitada, pelo
provimento
do agravo em execução, a fim de que seja revogado o benefício do livramento condicional.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta, e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.o 80/1994.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
P
RELIMINAR DE NULIDADE
DA DECISÃO, POR AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
):

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em exame é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada
e
necessária
ao fim colimado, pelo que dele
CONHEÇO
, haja vista a presença dos requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Ao que se depreende do Relatório da Situação Processual Executória, o recorrido
JULIO CESAR NASCIMENTO PADILHA
cumpre a pena unificada de
11 (onze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, pela prática de crimes de
roubo circunstanciado
, apurados nos autos das ações penais n.o 0009325-07.2011.8.11.0042 e n.o 0000000-00.0000.3.51.2008, cujos trânsitos em julgado se perfectibilizaram respectivamente em
30/04/2012
e
19/10/2008
.

Dessume-se dos autos que, em
11/06/2021
, após manifestação ministerial favorável (ID 230956655 - Pág. 50 e ss.), o recorrido obteve a
progressão de regime
(ID 230956655 - Pág. 52); contudo, o benefício
não foi concretizado
, por constatada a vigência de ordem de prisão preventiva em seu desfavor (ID 230956655 - Pág. 62).

Nesse cenário, o d. Juízo da Execução Penal
revogou o benefício
outrora concedido, assim como
suspendeu o curso da execução penal
, solicitando ao d. Juízo da 4.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá – MT o envio de certidão circunstanciado da ação penal n.o 1001769-19.2020.8.11.0042, no âmbito da qual o reeducando encontrava-se preso preventivamente (ID 230956655 - Pág. 69).

Posteriormente ao aporte dos documentos relacionados àquela ação penal, sobreveio a atuação do Núcleo de Atuação Estratégica – NAE, que
determinou o cumprimento de decisão pretérita
, que concedia ao reeducando a progressão de regime (ID 230956655 - Pág. 83).

Por essa razão, em
29/05/2022
, o reeducando foi inserido no regime intermediário, sendo a tornozeleira eletrônica ativada na
data subsequente
(ID 230956655 - Pág. 91; ID 230956657 - Pág. 6).

Diante do novo cenário fático instalado, atualizou-se o Relatório da Situação Processual Executória (ID 230956657 - Pág. 8/17) e, na sequência, o d. Juízo da Execução Penal
concedeu o livramento condicional ao reeducando
, nos termos do excerto em destaque:

“(...) Conforme consta, o
recuperando foi progredido ao regime semiaberto recentemente
(seq. 85), mas analisando o cálculo da pena apresentado pelo sistema,
verifica-se que o requisito objetivo para o livramento condicional já havia sido implementado em 11.02.2017
(seq. 92).

Ademais, o
apenado não praticou nenhuma falta grave no último ano em que esteve recolhido
, conforme se verifica do atestado de comportamento carcerário de seq. 53.

Importante destacar ainda que, na linha da jurisprudência sedimentada pelo STJ, a concessão do livramento condicional prescinde da observância do critério progressivo ante a inexistência de previsão legal nesse sentido, de maneira que a sua concessão, na atual fase processual, não caracteriza progressão per saltum (RHC n. 116.324/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/9/2019, DJe de 18/9/2019).

Por fim, a
recente manifestação favorável do Ministério Público para a progressão de regime dispensa, no meu entender, nova manifestação para benefício cujo requisito já havia sido implementado nos autos e que não foi objeto de questionamento desfavorável
.

Diante disso,
estando presentes os requisitos objetivo e subjetivos previstos no art. 83 do CP e 131 da LEP, concedo o livramento condicional ao apenado mediante o cumprimento das seguintes condições
: (...)”
(
sic
– ID 230956657 - Pág. 19) – Destaquei.

Nesse contexto, o i. órgão ministerial requer seja declarada nula a mencionada decisão que,
sem sua oitiva prévia
, concedeu ao ora agravado
JULIO CESAR NASCIMENTO PADILHA
o livramento condicional.

A pretensão
merece
ser acolhida.

Deveras, de acordo com o art. 67, da LEP,
“o Ministério Público fiscalizará a execução da pena e da medida de segurança, oficiando no processo executivo e nos incidentes da execução”
.

Ademais, o art. 112, § 2.o da LEP, estabelece que toda decisão sobre
livramento condicional
, progressão de regime, indulto ou comutação de penas,
será precedida de manifestação do Ministério Público
e do defensor, disposição a qual é reforçada pelo art. 131 da mencionada lei ao determinar:
“
O livramento condicional poderá ser concedido pelo Juiz da execução
, presentes os requisitos do
artigo 83, incisos e parágrafo único, do Código Penal
,
ouvidos o Ministério Público
e Conselho Penitenciário”
– destaquei.

Nesse contexto, com o propósito de efetivar o poder-dever de fiscalização da execução penal em todas as suas fases, a Lei n.o 7.210/1984 atribuiu ao Ministério Público, dentre outras, a prerrogativa de requerer todas as providências necessárias ao processo executivo e estabeleceu em seu art. 112, § 2.o, da LEP, a
obrigatoriedade
de a decisão que concede livramento condicional ser
precedida
de manifestação do órgão
.

Por conseguinte, negar esse direito ao
Parquet
configura evidente ofensa não só ao princípio da legalidade, como também ao do contraditório, uma vez que impossibilita a manifestação de uma das partes sobre determinado ato processual, não podendo o juízo monocrático decidir de pronto, obstando o Ministério Público de analisar as minúcias da situação carcerária do agravado e, eventualmente, pontuar questões que entenda pertinentes.

Para além de tais aspectos, a
realidade dos autos evidencia que, não obstante a expressa disposição legal, o agravado foi beneficiado com seu livramento sem a oitiva do representante do Ministério Público,
inexistindo nos autos eletrônicos qualquer menção a potencial oportunização nesse sentido
,
ficando evidenciada, pois, a violação aos comandos insculpidos na Lei de Execução Penal.

Nessa ordem de ideias, é
flagrante o prejuízo para o desempenho das funções institucionais do Ministério Público se ao seu Promotor não é ofertada oportunidade de se pronunciar nos feitos que tem missão constitucional de oficiar, na medida em que, repita-se, é imprescindível que o
Parquet
, guardião dos interesses sociais e individuais indisponíveis, tenha a oportunidade de opinar sobre a concessão de benesses no processo de execução criminal, nos termos dos art. 67 e 112, §2o, ambos da LEP.

Destarte,
faz-se necessário reconhecer a nulidade da decisão
, conclusão a qual ressoa em precedentes deste eg. Sodalício, e igualmente se alinha àqueles julgados do c. Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
Inconteste a obrigatoriedade da prévia manifestação do Ministério Público consubstanciada no corolário de sua função constitucional de fiscal da lei e da execução penal, devendo, nos termos do art. 67 c/c art. 112, §2o, ambos da Lei de Execuções Penais, ser-lhe oportunizada a manifestação acerca de quaisquer incidentes.
Ainda que ausente à prévia manifestação do Ministério Público acerca do pleito de progressão de regime prisional, o reeducando não pode ser prejudicado por nulidade a que não deu causa, devendo ser mantido o status quo até a prolação de nova decisão (...)”.
(
TJMT
, N.U 1017646-86.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024) – Destaquei.

“(...) 2. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento desta Corte no sentido de que
se mostra ‘nula a decisão proferida na fase referente à execução da pena, sem a prévia manifestação do Ministério Público, cuja intervenção é obrigatória, nos termos dos artigos 67 e 112, §1o, da Lei de Execução Penal’
(HC n. 273.461/SE, Quinta Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe de 6/12/2013).”
(
STJ
– AgRg no AREsp n. 2.574.532/SE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 13/8/2024) – destaquei.

Sendo assim, acolhe-se a preliminar de nulidade arguida pelo
Parquet
, restando
prejudicada a análise do mérito
.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR
aventada no recurso de agravo em execução penal manejado pelo
MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL
para
declarar

nula

a r. decisão
proferida pelo
d. Juízo da 2.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos do Processo Executivo de Pena n.o 0019073-68.2008.8.11.0042
, que

concedeu,
sem a prévia oitiva do Órgão Ministerial, o benefício do livramento condicional
ao reeducando
JULIO CESAR NASCIMENTO PADILHA
, determinando
ao d. juízo
a quo
que, no prazo de 30 (trinta) dias,
oportunize a manifestação
a posteriori
do Ministério Público Estadual e

profira nova decisão versando sobre o pedido de livramento condicional, com específica ponderação acerca do requisito subjetivo questionado pelo
Parquet
.

Por oportuno, consigno que
deixo de determinar a imediata revogação do benefício
porque, a despeito de se reconhecer a referida nulidade, constitui constrangimento ilegal submeter o apenado a condição mais rigorosa se em nada contribuiu para a mácula ora reconhecida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024